Tribunal: STJ
Processo: 0008533-94.2022.8.13.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813529 - MG (2024/0458189-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL DE MOURA MATOS PEDRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 c/c art. 65,
III, "d", do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação e rejeitou as preliminares de
nulidade das provas obtidas através de busca pessoal e domiciliar.
4. Em recurso especial, a defesa alegou violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006, 157 e 240
do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes
da invasão de domicílio e a consequente absolvição.
5. O recurso especial não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, por
entender que a análise da questão federal suscitada demandaria incursão no acervo fático-
probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
6. No agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a afirmar genericamente que a questão
veiculada era exclusivamente jurídica, não demandando reexame de provas, o que afastaria a
incidência da Súmula 7/STJ.
7. No presente agravo regimental, a defesa sustenta que impugnou de forma clara e específica o
fundamento da decisão da Vice-Presidência, ao refutar a incidência da Súmula 7/STJ,
argumentando que a controvérsia apresentada não envolve reanálise de fatos e provas, mas
apenas questões de direito, especificamente sobre a suficiência da palavra dos policiais,
isoladamente, para comprovar o consentimento do acusado para o ingresso em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe impugnação
específica e fundamentada apta a afastar a incidência da Súmula 7/STJ, considerando a alegação
de que a controvérsia apresentada seria exclusivamente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
10. A mera alegação genérica de que a questão é de direito, sem demonstrar concretamente como
seria possível analisar a legalidade da busca domiciliar sem reexaminar o contexto fático-
probatório, não constitui impugnação específica apta a afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51272056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d9e6330-212f-4519-8794-5d122c4c630e

11. Nos termos da jurisprudência do STJ, para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, a parte
recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de
argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação
de dispositivo de lei federal.
12. No caso, o agravante não demonstrou, de forma clara, específica e objetiva, a
inaplicabilidade do óbice sumular reconhecido pela Corte de origem, razão pela qual a decisão
agravada não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de maneira específica e fundamentada, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de que a questão é exclusivamente jurídica não afasta a incidência
da Súmula 7/STJ, sendo necessário demonstrar concretamente a desnecessidade de reexame de
fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, arts. 157 e 240; Lei no 11.343/2006, art.
33; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.823.881/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 20.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d9e6330-212f-4519-8794-5d122c4c630e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813529 - MG (2024/0458189-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL DE MOURA MATOS PEDRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 c/c art. 65,
III, "d", do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação e rejeitou as preliminares de
nulidade das provas obtidas através de busca pessoal e domiciliar.
4. Em recurso especial, a defesa alegou violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006, 157 e 240
do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes
da invasão de domicílio e a consequente absolvição.
5. O recurso especial não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, por
entender que a análise da questão federal suscitada demandaria incursão no acervo fático-
probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
6. No agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a afirmar genericamente que a questão
veiculada era exclusivamente jurídica, não demandando reexame de provas, o que afastaria a
incidência da Súmula 7/STJ.
7. No presente agravo regimental, a defesa sustenta que impugnou de forma clara e específica o
fundamento da decisão da Vice-Presidência, ao refutar a incidência da Súmula 7/STJ,
argumentando que a controvérsia apresentada não envolve reanálise de fatos e provas, mas
apenas questões de direito, especificamente sobre a suficiência da palavra dos policiais,
isoladamente, para comprovar o consentimento do acusado para o ingresso em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51272065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:16
Código de Controle do Documento: 213a525d-d2d3-4896-b3c4-da47fc662525

8. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe impugnação
específica e fundamentada apta a afastar a incidência da Súmula 7/STJ, considerando a alegação
de que a controvérsia apresentada seria exclusivamente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
10. A mera alegação genérica de que a questão é de direito, sem demonstrar concretamente como
seria possível analisar a legalidade da busca domiciliar sem reexaminar o contexto fático-
probatório, não constitui impugnação específica apta a afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
11. Nos termos da jurisprudência do STJ, para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, a parte
recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de
argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação
de dispositivo de lei federal.
12. No caso, o agravante não demonstrou, de forma clara, específica e objetiva, a
inaplicabilidade do óbice sumular reconhecido pela Corte de origem, razão pela qual a decisão
agravada não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de maneira específica e fundamentada, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de que a questão é exclusivamente jurídica não afasta a incidência
da Súmula 7/STJ, sendo necessário demonstrar concretamente a desnecessidade de reexame de
fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, arts. 157 e 240; Lei no 11.343/2006, art.
33; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.823.881/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 20.04.2021.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DE MOURA
MATOS PEDRO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51272065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:16
Código de Controle do Documento: 213a525d-d2d3-4896-b3c4-da47fc662525

O agravante foi condenado pelo delito previsto no art. 33, §4o, da Lei n°
11.343/06 c/c art. 65, III, "d", do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (e-STJ fls. 231-
241).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos recursos de
apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo a condenação e
rejeitando as preliminares de nulidade das provas obtidas através de busca pessoal e
domiciliar (e-STJ fls. 418-436).
Em recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, a defesa alegou violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006, 157 e 240 do
Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas
decorrentes da invasão de domicílio e a consequente absolvição (e-STJ fls. 471-481).
O recurso especial não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de
origem, por entender que a análise da questão federal suscitada demandaria incursão no
acervo fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
No agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a afirmar genericamente
que a questão veiculada era exclusivamente jurídica, não demandando reexame de
provas, o que afastaria a incidência da Súmula 7/STJ.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ
fls. 529-532).
Em decisão monocrática, o Relator não conheceu do agravo em recurso
especial, por entender que o agravante não impugnou de maneira adequada e suficiente
as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial,
incidindo a Súmula 182/STJ.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que impugnou de forma
clara e específica o fundamento da decisão da Vice-Presidência, ao refutar a incidência
da Súmula 7/STJ. Argumenta que a controvérsia apresentada não envolve reanálise de
fatos e provas, mas apenas questões de direito, especificamente sobre a suficiência da
palavra dos policiais, isoladamente, para comprovar o consentimento do acusado para o
ingresso em sua residência.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento,
reiterando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-
STJ fls. 567-569).
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Documento eletrônico VDA51272065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:16
Código de Controle do Documento: 213a525d-d2d3-4896-b3c4-da47fc662525

Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 539-543):
"O agravante, no caso posto, não debateu, de maneira adequada e suficiente, as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não bastando,
para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem
para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, cujo único
propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ, segundo a qual: 'É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'."

No agravo regimental, o agravante limita-se a reiterar, de forma genérica, que
a questão veiculada no recurso especial é exclusivamente jurídica, afirmando que "o
Recurso Especial apenas contesta a idoneidade das conclusões adotadas pelo tribunal a
à luz da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
quo
especialmente no que se refere à suficiência da palavra dos policiais, isoladamente, para
comprovar o consentimento do acusado, a fim de legitimar o ingresso de agentes estatais
em sua residência" (e-STJ fl. 552).
Conforme orientação consolidada nesta Corte, o agravo em recurso especial
deve impugnar, de maneira específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem (art. 932, III, CPC e Súmula n. 182 do STJ).
A mera alegação genérica de que a questão é de direito, sem demonstrar
concretamente como seria possível analisar a legalidade da busca domiciliar sem
reexaminar o contexto fático-probatório, não constitui impugnação específica apta a
afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Como bem destacado pelo Ministro Relator na decisão agravada, "nos termos
da jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal, para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o
desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal" (AgRg no AREsp n. 1.823.881
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/4/2021
de
) (s-STJ fl. 541).
26/4/2021
Documento eletrônico VDA51272065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:16
Código de Controle do Documento: 213a525d-d2d3-4896-b3c4-da47fc662525

Nesse cenário, não tendo o agravante demonstrado, de forma clara, específica
e objetiva, a inaplicabilidade do óbice sumular reconhecido pela Corte de origem, a
decisão agravada não merece reparo.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA51272065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:16
Código de Controle do Documento: 213a525d-d2d3-4896-b3c4-da47fc662525

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458189-6
AREsp 2.813.529 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00085339420228130209 10000232576363004
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL DE MOURA MATOS PEDRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL DE MOURA MATOS PEDRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245485290560;0122@
2024/0458189-6 - AREsp 2813529 Petição : 2025/0064973-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:30:20
Código de Controle do Documento: E1B63FB0-D035-4B1C-AE6A-1E585B4971B5